Tribunal: STF
Processo: ARE 1503618
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "Apelação Cível. Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparatória por Danos Morais. Civil. Pretensão de condenação da Ré ao pagamento de compensação pela lesão imaterial decorrente da exposição e comercialização indevida da imagem da Autora, em fotografia registrada no Aterro Sanitário de Jardim Gramacho, em maio de 2012, bem como à exclusão da foto do site da Demandada. Sentença de procedência para condenar a Requerida à remoção das fotos da Demandante de sua página, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa única no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), e ao pagamento de compensação a título de danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de juros e correção monetária. Irresignação da Demandada. Preliminar de incompetência do Juízo que se rechaça. Incidência, à hipótese, da previsão constante do art. 53, IV, “a”, do CPC (“Art. 53. É competente o foro: (...) IV - do lugar do ato ou fato para a ação: a) de reparação de dano;”), a viabilizar a propositura da lide no foro de domicílio da Requerente, onde se consolidaram os efeitos lesivos do ato ilícito praticado. Aresto desta Egrégia Corte Estadual de Justiça. Alegação de configuração de prescrição que tampouco merece prosperar. Aplicação da teoria da actio nata. Postulante que tomou conhecimento da exibição da fotografia em 2018, embora a foto tenha sido capturada em 2012. Prazo prescricional que se iniciou, in casu, quando a vítima teve ciência do fato lesivo. Aresto do Ínclito Tribunal da Cidadania. Transcurso do prazo trienal previsto no art. 206, §3º, V, do Código Civil que não se verifica. Mérito. Tutela do direito à imagem que se encontra amparada no art. 5º, X, da CRFB, e nos arts. 12 e 20 do Código Civil. Inteligência do Enunciado 279 do CJF, da IV Jornada de Direito Civil (“A proteção à imagem deve ser ponderada com outros interesses constitucionalmente tutelados, especialmente em face do direito de amplo acesso à informação e da liberdade de imprensa. Em caso de colisão, levar-se-á em conta a notoriedade do retratado e dos fatos abordados, bem como a veracidade destes e, ainda, as características de sua utilização (comercial, informativa, biográfica), privilegiando-se medidas que não restrinjam a divulgação de informações.”). Previsão estabelecida no art. 20 do Código Civil no sentido de que a exibição da imagem pode ser proibida, sem prejuízo da indenização cabível, se se destinar a fins comerciais. Incidência do Verbete Sumular nº 403 do Insigne Superior Tribunal de Justiça (“Independe de prova do prejuízo a indenização pela publicação não autorizada de imagem de pessoa com fins econômicos ou comerciais.”). Precedentes da referida Nobre Corte Superior e desta Colenda 11ª Câmara Cível. Incontroversa utilização da imagem da Autora no site da Requerida com viés econômico. Cobrança de US$ 499 (quatrocentos e noventa e nove dólares) pela fotografia. Exigência de importância em dinheiro para o acesso e utilização da foto que evidencia o nítido caráter comercial do uso da imagem in casu, ainda que o evento pudesse vir a ensejar alguma repercussão social. Dano moral configurado. Ausência de prejuízo à liberdade de informação ou de imprensa, por não se tratar de hipótese de proibição prévia da divulgação. Utilização da imagem que, ademais, poderia ter sido realizada mediante expressa autorização da Demandante. Ausência de elementos que permitam concluir pela existência de anuência verbal ou tácita da retratada. Verba compensatória fixada que se revela adequada aos valores normalmente arbitrados no âmbito deste Ínclito Sodalício e, sobretudo, aos fatos narrados. Incidência do Verbete Sumular nº 343 deste Egrégio Tribunal de Justiça. Precedentes desta Nobre Corte Fluminense em ações propostas em face da mesma Ré e com a mesma finalidade. Manutenção do decisum que se impõe. Incidência do disposto no art. 85, §11, do CPC. Conhecimento e desprovimento do recurso."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos IV, V, IX, X e XIV; e 220, caput, §§ 1º e 2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente